Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707903-51.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDO: SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. DIPLOMA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PRERREQUISITO. CERTIFICAÇÃO NÃO VALIDADA. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE. 1. A conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação. Inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996. 2. Não havendo comprovação de conclusão válida do ensino médio ou equivalente, não há como impor à instituição de ensino superior que expeça diploma de graduação em desconformidade com a norma. 3. “A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas”. (REsp 1583798/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/10/2016). 4. O discente/consumidor não pode ser apenado pela alegada impossibilidade de a instituição educacional conferir a validade de cada documento apresentado pelos calouros. Espera-se que instituições de ensino superior se estruturem para realizar a tarefa de verificação do cumprimento dos requisitos para a matrícula no curso fornecido por ser ônus do estabelecimento/fornecedor e requisito para o próprio exercício legal da atividade. 5. A frustração pela não obtenção de diploma após a conclusão do curso não se afigura mero aborrecimento, mas efetiva violação à dignidade do consumidor, que somente foi notificado da invalidade de sua documentação após um ano do encerramento do curso. Dano moral configurado. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da instituição de ensino conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ter sido indevida a condenação ao pagamento de danos morais à parte recorrida, tendo em vista que agiu no exercício regular de seu direito. Destaca que a recorrida não buscou validar o seu certificado de conclusão do ensino médio, o que constituiu óbice à expedição do diploma do ensino superior. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT e do TJPR. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887, LARISSA DE SOUSA CARDOSO, OAB/DF 56.406 (ID 39573142). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela condenação da insurgente ao pagamento dos danos morais, considerando que: No caso dos autos, não obstante a impossibilidade de condenar a ré na obrigação de fazer, forçoso reconhecer a existência de dano moral. Isso porque a parte autora foi vítima da EPEC-AVM e, provavelmente, nem tomou conhecimento acerca da invalidade do seu certificado de conclusão do ensino médio. À requerida, por sua vez, cabia a conferência dos documentos apresentados, valendo-se da sua estrutura e canal de comunicação para validar os documentos entregues pelos alunos matriculados. Assim não o fez. Esperou cerca de 5 anos para então analisar o documento entregue pela autora e verificar se era válido. Recebeu por todo o serviço prestado, pois o curso foi pago mediante FIES [id. 67602210]. Como já dito, a conclusão do ensino médio é requisito para o ingresso no ensino superior e a averiguação da regularidade da documentação deve ocorrer no momento da realização da matrícula. Assim, reconheço a falha na prestação dos serviços da requerida, que deixou de realizar a conferência do certificado de conclusão do ensino médio no momento oportuno, conduta essa que agora gera uma imensa frustração na parte autora que, apesar de cursar um curso superior, vê-se impedida de receber o diploma da graduação (ID 36251922). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que as advogadas indicadas já se encontram devidamente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005